Tribunal: TJMT
Processo: 0043640-51.2017.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2021-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0043640-51.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOARES CAVANI - CPF: 599.823.069-87 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06 –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– PLEITO ABSOLUTÓRIO SUBSIDIADO PELO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PESSOAL –
IMPROCEDÊNCIA
–
MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS AGENTES PÚBLICOS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA
–

APELO DESPROVIDO
.

- Os depoimentos judiciais prestados pelos policiais militares que diligenciaram na ocorrência são suficientes para manutenção do édito condenatório proferido na origem, pois, além de serem revestidos de fé-pública e,
in casu
, imparciais, coadunam com outros elementos de prova, a exemplo da confissão às avessas do réu, das circunstâncias fáticas e da forma de acondimento do narcótico, a afastar o pleito absolutório subsidiado pelo de desclassificação para o crime de uso de entorpecentes.

Apelo defensivo desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

JOARES CAVANI

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
JOARES CAVANI
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.o
0043640-51.2017.8.11.0042 - Código: 504626
, na qual foi
condenado
à pena privativa de liberdade de
05 anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
500 dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal, pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
da Lei n.o 11.343/06
.

Nas razões recursais de ID 56216485 ao ID 56216487, subscritas pela i. Defensoria Pública, o recorrente almeja a
absolvição
por insuficiência de provas
, notadamente em razão da sua negativa de autoria, da ausência de elementos aptos a configurar o exercício do comércio malsão e da existência tão somente dos depoimentos dos policiais militares atuantes na elucidação do fato para amparar o édito condenatório; ao que agrega o
pedido subsidiário de
desclassificação

para a conduta prevista no artigo 28 da Lei
n.o 11.343/06
, pontuando, nesse desiderato, que as porções ilícitas apreendidas pelos agentes públicos se destinavam ao próprio consumo.

Contrarrazões ministeriais estão acostadas no ID 56216491 e ID 56216492, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer escrito de ID 56847480, opinando pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a d. Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID

56216489), fora interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo interposto pela i. Defesa, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Verte da denúncia que, na data de
01 de novembro de 2017
, por volta das 01h30, na residência situada na rua das Figueiras, no bairro Parque Ohara, nesta Capital, o ora recorrente
JOARES CAVANI

possuía em depósito
substâncias de uso proscritos, sem autorização e em desacordo com determinação legal consistentes em
09
porções de
cocaína
, com massa de
2,01g,
e
01
porção de
maconha,
pesando
0,97g
, sendo apreendida em seu poder, outrossim, a importância de R$ 72,00 (setenta e dois reais).

Segundo narrativa do órgão acusatório, na mencionada data, os Policiais Militares adentraram no imóvel destacado após visualizaram intensa movimentação de dependentes químicos e possuírem notícias prévias no sentido de que ali se tratava de uma ‘boca de fumo’.

Nesse contexto, o ora recorrente foi abordado por ser o suposto proprietário da residência, de modo que durante a sua revista pessoal sobreveio a apreensão de um saco branco, contendo as substâncias ilícitas. Ato contínuo, ele confessou aos agentes públicos a prática do comércio pernicioso, este realizado sob a liderança do indivíduo conhecido por
‘Papel’
, que lhe repassava comissão de 10% sobre o total vendido.

Diante desse fato,
JOARES CAVANI
foi
denunciado
e
condenado
pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
da Lei n.o 11.343/06, contexto este em que ora exsurge inconformado.

- Do pedido de absolvição do crime de tráfico de entorpecentes
– Pleito subsidiário de desclassificação da conduta para a infração penal prevista no art.
28 da Lei
n.o 11.343/06:

Malgrado o inconformismo da Defesa diante do r. pronunciamento judicial de primeira instância, do exame dos autos, depreende-se que tanto a pretensão absolutória quanto o pedido de desclassificação para o crime de porte de drogas para consumo pessoal
não merecem prosperar.

A
materialidade

delitiva ressai inconteste a partir do a
uto de prisão em flagrante delito (ID 56215989), do boletim de ocorrência (56215990 - Pág. 5/6), dos laudos de constatação provisório e definitivo (ID

56215991 e ID 56216470), do termo de exibição e apreensão (ID 56215991 - Pág. 7), além do relatório final (ID 56215994 - Pág. 6).

No tocante à
autoria
, não obstante o apelante tenha utilizado extrajudicialmente do direito ao silêncio e, na fase judicial, intentado eximir-se da responsabilidade criminal, ao argumento de que a sua residência se afeiçoava a verdadeiro “fumódromo” (sic), onde forneceria os entorpecentes apreendidos de forma gratuita aos demais indivíduos presentes na sua residência, a sua justificativa inevitavelmente revelou a prática do tráfico ilícito de entorpecente, porquanto, como é cediço, incorre no tipo penal o agente que se perpetra quaisquer dos verbos nucleares ali dispostos, estando nesse rol “
entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente”
.

Ao que se vê da r. sentença condenatória, cuida-se de elemento probatório que influiu na convicção do julgador e ensejou o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, não se revelando, ademais, como o único existente nos autos, porquanto os policiais militares atuantes na elucidação do crime compareceram à audiência de instrução e julgamento para corroborar as narrativas pretéritas.

Nesse diapasão,
Jovanil José Teixeira Silva
e
Igor Henrique de Arruda
afirmaram que o local da diligência policial tratava-se de um “barracão” (sic) utilizado por dependentes químicos, especificando que, na data dos fatos, adveio denúncia anônima atribuindo ao ora recorrente a condição de
“vendedor”
de substâncias ilícitas do bairro Parque Ohara, a ensejar o deslocamento ao local.

Por oportuno, as testemunhas relembraram a apreensão das substâncias ilícitas nas vestimentas do recorrente, juntamente com certa quantia em dinheiro, sendo acrescentando por
Jovanil José Teixeira Silva
que, durante conversas preliminares, o réu aduziu que o indivíduo conhecido como
“Papel”,
residente no bairro Pedregal, entregou-lhe o narcótico, o repassou o encargo de vender os itens e reter para si 10% do lucro obtido, a corroborar a conclusão exposta na r. sentença condenatória (ID 56216495 - Pág. 2).

Conquanto a Defesa busque retirar a valia de tais depoimentos, carecem nos autos elementos para demonstrar a parcialidade na atuação dos agentes públicos, subsistindo, noutros viés, circunstâncias fáticas capazes de amparar a versão acusatória, notadamente a situação de flagrância do réu, a confissão às avessas sobre a prática do crime, a forma de acondicionamento do narcótico, isto é, pequeninas porções de entorpecentes, com naturezas diversas, dispostas em uma sacola maior, além da posse de valor pecuniário incompatível com a realidade de quem realiza trabalho de pintor, na condição de freelance, sem provas de que naquele dia ou no subsequente o exercera.

Nesse contexto,
consigno que o fato de as testemunhas ouvidas no curso da instrução criminal consistirem nos policiais penais que diligenciaram na fase inquisitiva
não retira a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus relatos judiciais, os quais foram prestados mediante compromisso legal e encontraram-se em consonância com as demais provas do feito, assim como se dá
in casu
.

A matéria, aliás, encontra-se pacificada no âmbito deste e. Sodalício estadual, já tendo a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas assentado, em sede de uniformização de jurisprudência, que
“o
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT,
Enunciado Orientativo n.o 08
do
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

Urge destacar, outrossim, que o fato do agente não ter sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006, pois, para a caracterização da narcotraficância
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (Enunciado Orientativo n.o 7 da TCCR/TJMT).

Noutro viés, sabe-se que
o

art. 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/06
determina que a análise da destinação do entorpecente
– e, consequentemente,
a distinção entre os delitos de narcotráfico e de porte de drogas para consumo próprio
– deve ser feita de acordo com a
natureza e a quantidade
da substância, com o
local e as condições
em que se desenvolveu a ação, com as
circunstâncias sociais e pessoais
, bem assim, com a
conduta e os antecedentes
do agente.

In casu
, a despeito da quantidade de entorpecente não se mostrar expressiva, já que consoante se depreende dos laudos periciais tratava-se de
2,01g
de
cocaína
e de
0,97g
de
maconha
, estavam dispostas em 10 porções, o que notadamente caracteriza a destinação mercantil. Somado a isso, a Defesa não comprovou que, na data do fato, o apelante exerceu o ofício de pintor para auferir renda, sendo insubsistente a tese de que as substâncias se destinariam para manutenção do vício, em especial porque remanesceu com dinheiro em espécie e em valor incompatível com a sua realidade econômica, traduzindo-se, desta feita, em lucro já obtido com o comércio malsão.

De mais a mais, ressai dos autos que o apelante estava/residia em local habitualmente frequentado por dependentes químico, sendo relembrando judicialmente pela testemunha
Jovanil José Teixeira Silva
que, por duas vezes, ambas no mês de maio de 2017, o sentenciado fora preso pela suposta prática do crime de tráfico, a demonstrar a contumácia delitiva e, para além disso, indicar que é o meio utilizado para garantir a sua sobrevivência.

Portanto,
as provas dos autos e as peculiaridades do caso concreto levam a crer que o apelante intentou a prática do comércio malsão
, valendo acrescentar que a alegada
condição de usuário não retira do agente a possibilidade de figurar como sujeito ativo no delito de narcotráfico
, sendo inclusive comum a figura do traficante-usuário, que executa ou promove o comércio de psicotrópicos a fim de sustentar o próprio vício, consoante prevê o
Enunciado Orientativo n.o 03

do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015
, DJE n.o 9.998, de 11/04/2017.

Com tais considerações, concluo que as provas produzidas no curso de ambas as fases de persecução criminal, portanto, em
vassalagem à regra do art. 155 do Código de Processo Penal
, são suficientes para demonstrar,
além da dúvida razoável
, a materialidade do tráfico de drogas e a autoria do apelante, a inviabilizar a absolvição por insuficiência probatória e a desclassificação da conduta.

Com tais considerações,
mantém-se
o desfecho condenatório.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
JOARES CAVANI
, permanecendo incólume a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.o
0043640-51.2017.8.11.0042 - Código: 504626.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020